Tribunal: TJSP
Processo: 1002189-37.2020.8.26.0323
Classe: Apelação Cível / Conta de Participação
Órgão julgador: Grava Brazil
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2024-03-19
Data de publicação: 2024-03-21

Ementa:
Ação de rescisão contratual (sociedade em conta de participação) c.c. restituição de valores e reparação de danos. Sentença de procedência em parte, para declarar a nulidade dos contratos e condenar os réus (à exceção do Auto Posto Brasil Gás Lorena, Auto Posto Conde e Milena Gonçalves), a restituírem, solidariamente, R$ 20.000,00 ao autor. Inconformismo da autora e de um dos réus (Auto Posto

Ementa:
Ação de rescisão contratual (sociedade em conta de participação) c.c. restituição de valores e reparação de danos. Sentença de procedência em parte, para declarar a nulidade dos contratos e condenar os réus (à exceção do Auto Posto Brasil Gás Lorena, Auto Posto Conde e Milena Gonçalves), a restituírem, solidariamente, R$ 20.000,00 ao autor. Inconformismo da autora e de um dos réus (Auto Posto Santa Edwiges). Higidez da fundamentação da sentença. Cerceamento de defesa não configurado, pois as questões controvertidas dependiam de prova documental. Acerto da restrição da condenação (restituição de valores), pois ausente prova documental do aporte de recursos, na dimensão alegada pela autora. Precedentes das C. CRDE, deste Tribunal. Os elementos de convicção não demonstram a alegada condição de sócia de fato, em relação à ré Milena. As duas sociedades excluídas da condenação não integram o grupo econômico. Quanto ao apelo do réu, a constatação de que todas as suas quotas sociais foram alienadas em favor dos réus Samuel e Pedro, com quitação do preço, respalda a conclusão de que integra o grupo econômico. Sentença mantida. Recursos desprovidos.